Tribunal: TJES
Processo: 0013882-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013882-07.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILCA DA PENHA MIRANDA
APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PARIDADE DE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO COM ÍNDICES APLICADOS AO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REAJUSTE PROMOVIDO PELA ENTIDADE PRIVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, a existência de decisão anterior não impugnada oportunamente impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão. Precedentes STJ e TJES.
Pre
judicial de prescrição não conhecida
.

2)
A entidade de previdência complementar expôs que o reajuste de 141,2128% previsto na Portaria MPS nº 8/1993 fora regularmente concedido, porquanto a aplicação de percentual inferior ocorrera em virtude da compensação, no mês de incidência (janeiro de 1993), de reajuste antecipado em setembro de 1992, consoante Instrução DISA 063/92.

3)
A irresignação recursal se fundamenta na apuração de perdas mencionada no item 2.2.2 da instrução, que claramente não se aplica à suplementação do benefício auferido - com data de início em 29/09/1984, haja vista ter sido destinada aos benefícios “
iniciados no período de 15.03.90 a 31.08.91
”.

4
)
Ausente elemento de prova capaz de atestar que o reajuste não fora percebido nos moldes descritos, evidencia-se que a beneficiária não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 333 do CPC, deixando de comprovar fato constitutivo do direito vindicado.

5
)

Recurso
des
provido.
Honorários majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, não conhecer da prejudicial de prescrição e, no mérito, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO

A apelada defende a prescrição da pretensão de reajuste de suplementação de benefício previdenciário.

Compulsando os autos, denota-se que a prejudicial de prescrição suscitada em contestação fora parcialmente acolhida na decisão saneadora (fl. 243), em relação aos efeitos pecuniários anteriores ao quinquídio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Entretanto,
a

recorrida

deixou de interpor
recurso

quanto ao período não declarado prescrito,
operando-se, forçosamente,
a preclusão consumativa
.

Isso porque se revelava cabível o manejo de agravo de instrumento, nos termos do inciso II do art. 1.015 do CPC
1
, haja vista constituir matéria relativa ao mérito (inciso II do art. 487 do CPC
2
).

N
o mesmo
sentido colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
inclusive desta Segunda Câmara Cível
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]
A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do
cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), e do reconhecimento da preclusão consumativa como óbice ao exame de questão de ordem pública que não foi objeto de oportuna impugnação
enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
.[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar.
Prescrição. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese”
(STJ; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). [...] (Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
Número: 0002083-16.2018.8.08.0048 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- EMBARGOS REJEITADOS.
A arguição de prescrição expressamente rejeitada pelo Juízo a quo em decisão saneadora contra a qual não foi interposto o recurso cabível constitui matéria cujo reexame não é possível nesta oportunidade, tendo em vista que, na esteira de pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno” (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001118-12.2019.8.08.0013 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NO DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prescrição foi afastada pelo despacho saneador sem que houvesse impugnação oportuna pelas partes, razão pela qual impossível uma nova apreciação neste momento.
[...] (Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0009073-86.2017.8.08.0006 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil)

Ademais,
conquanto se trate
de ques
tão
de ordem pública,
subsistindo decisão judicial não impugnada
oportunamente
,
a alegação
nem
sequer deve ser conhecida
em sede de apelação
, a teor da jurisprudência do
Tribunal da Cidadania e deste Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que "a questão referente a ocorrência da prescrição encontra-se preclusa, não podendo ser novamente discutida" . [...]
3. Embora a jurisprudência do STJ afirme que as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, igualmente reconhece que a existência de decisão anterior, como no presente caso, impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão, o que ocorreu exatamente no caso dos autos.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 877.213/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. [...]
1) A decisão que afastou a citação dos demandados com base em suposta ciência inequívoca não foi objeto de irresignação recursal pelos autores, motivo pelo qual, neste momento processual, afigura-se incabível a reapreciação, para fins de reconhecimento da revelia, por força da preclusão. Precedente do TJES.
Preliminar de apreciação do agravo retido não conhecida por ausência de recurso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080447030, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021)
. [...] (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005784-39.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Prescrição e Decadência)

Assim, caracterizada a preclusão consumativa, a questão não merece ser conhecida neste grau recursal.

Ainda que assim não fosse, saliente-se,
in
ob
i
ter dictum
, que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de,
em se tratando de demanda buscando a revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada, por se tratar de prestação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
”
3
.

Do exposto,
n
ão conheço
da
prejudicial de mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao reajuste de suplementação previdenciária concedida pela apelada Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA, com data de início do benefício em
29/09/1984
.

Segundo a petição recursal, a Portaria MPS nº 8, de 14/01/1993, do Ministério da Previdência Social, conferiu o reajuste de 141,2128% aos benefícios do INSS com data de início até setembro de 1992, devendo ser observado o mesmo percentual para a respectiva suplementação.

Todavia, a entidade de previdência privada teria implementado reajuste em percentual menor, contrariamente ao próprio regulamento.

De plano, convém lembrar que a VALIA é entidade fechada de previdência complementar, motivo pelo qual não se aplicam as normas consumeristas, na forma da Súmula 563 do STJ (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
).

Fincada essa premissa, segundo consta do regulamento básico da VALIA, as suplementações devem ser reajustadas nos moldes dos benefícios da Previdência Social, isto é, com as mesmas datas e os mesmos índices, como subsegue:

"Art.21-

(...)

§ 3º
As suplementações referidas no art. 19, itens II e III, serão reajustadas nas mesmas datas em que forem reajustados os benef
í
cios mantidos pelo I
N
PS e segundo os índices de reajustamento expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, não podendo em qualquer hipótese ser os benef
í
cios corrigidos por índices inferiores aquele obtido com base na variação do valor nominal da Obrigação Reajust
á
vel do Tesouro
N
acional - ORT
N
."

Sob esse prisma,
a recorrida
explicitou que
, ao contrário do alegado na petição recursal, o reajuste de 141,2128% previsto na Portaria nº 8/1993 do MPS fora regularmente concedido,
porquanto

a
aplicação de p
ercentual
inferior ocorrera
em virtude da
compensação,
n
o mês de incidência
(janeiro de 1993),
d
e
reajuste
antecipado
em setembro de 1992
(
38%
)
,
consoante
Instrução DISA 063/92
:

“2- Das Suplementações da VALIA

2.1 — As suplementações iniciadas até 31.08.92 foram reajustadas conforme tabela abaixo:

[...]

2.2 — Além do rea
j
uste re
g
ulamentar foi concedido um Rea
j
uste Adicional Provisório conforme abaixo:

2.2.1 — Para as suplementações com início até 14.03.90 foi aplicado o índice de 1,380000.

2.2.2 - Para as suplementações iniciadas no período 15.03.90 a 31.08.91, que tiveram revisão de sua renda total em função da aplicação do índice da tabela salarial das patrocinadoras, está sendo analisada a existência de resíduo a ser aplicado, com base na tabela abaixo de acordo com o mês de início da suplementação:”

Conquanto a apelante sustente que tal reajuste não constituíra antecipação, mas reposição de perdas anteriores, a entidade demonstrou razoavelmente a natureza antecipatória, como explanado em sede de contestação:

“
Assim, a VALIA, em setembro/outubro de 1992, concedeu REAJUSTE ADICIONAL PROVISÓRIO, antecipação de reajuste, a ser compensado no reajuste (seguinte — janeiro de 1993) previsto no Regulamento. A denominação dada aquela parcela — Reajuste Adicional Provisório - é esclarecedora: parcela que seria acrescida
à
s suplementações provisoriamente. No momento do reajustamento regulamentar seria compensada.
Foi
antecipação de reajuste com o fim de evitar perda maior do valor dos benefícios tendo em vista a inflação astronômica que assolava a economia nacional no período.

A bem da verdade,
a irresignação

recursal se fundamenta

na
apuração de
perdas
mencionada no item 2.2.2 da instrução,
que
claramente não se aplica à suplementação d
o benefício
oferecido
com data de início em 29/09/1984,
haja vista
ter sido
destinad
a
aos benefícios “
iniciados no período de 15.03.90 a 31.08.91
”
.

Assim, refutada a argumentação recursal e ausente elemento capaz de atestar que o reajuste não fora percebido nos moldes descritos, evidencia-se que a apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 333 do CPC, deixando de comprovar fato constitutivo do direito vindicado.

Nesse passo trilha a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. A OBRIGAÇÃO DE REAJUSTAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO PODE IMPOR AO ENTE PRIVADO A CONCESSÃO DE AUMENTO REAL DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que tenha exemplificado os índices de reajuste supostamente devidos e aplicados nos meses de maio de 1995 e 1996, o autor⁄apelante não fez prova de quais índices, a partir da sua aposentadoria em 1996, foram aplicados à sua suplementação de aposentadoria tampouco de quais deveriam ter sido. Ou seja, não há prova do fato constitutivo do direito.
2. A mera alegação de que a correção realizada por meio da ¿tabela da CGJES¿ seria suficiente para atestar o desacerto no pagamento da suplementação de aposentadoria é insuficiente para respaldar a pretensão porque, além de não ter sido juntado ao processo o respectivo cálculo, caberia ao autor⁄recorrente fazer prova também de que os índices utilizados pela CGJES e pelo INSS, ao longo de todo período de percepção do benefício, foram correspondentes. 3. A obrigação de reajustamento da suplementação previdenciária paga por entidade privada em correspondência com aqueles pagos pelo regime geral da previdência, como já teve a oportunidade de registrar esta Primeira Câmara, não pode impor ao ente privado a necessidade de conceder aumento real da suplementação da aposentadoria. Afinal, a previdência privada, assim como pública, é organizada a partir de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial dos benefícios (art. 201 c⁄c 202, da CF). 4. Recurso desprovido.

(Data da publicação: 11/jul/2014 Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Número: 024.12.002281-9 | 0002281-38.2012.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES)

Vale ressaltar que, o fragmento de perícia extraído de outro processo (fls. 24/25) se mostra imprestável para o desiderato, pois não está acompanhado de cálculo ou qualquer demonstrativo para justificar a conclusão, além de não espelhar a situação específica tratada nesta demanda.

Por sua vez, oportunizada a especificação de provas durante a instrução processual, a recorrente optou por postular a produção de prova pericial.

Nada obstante, o douto magistrado
a quo

consignara que, “
em inúmeros casos julgados perante este juízo, nos quais houve inclusive realização de perícia, verificou-se a a
p
l
i
cação escorreita dos reajustes pela Valia
”.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pel
a
recorrente devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] II - mérito do processo;

2
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

3
(AgInt no REsp 1767478/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)